Tribunal: TJBA
Processo: 8005524-14.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005524-14.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MANOEL AVELINO DE LIMA e outros Advogado(s): APELADO: MANOEL AVELINO DE LIMA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA PROCEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO MESMO SENTIDO. DISTINÇÃO DO PARADIGMA DIANTE DA LEI ESTADUAL. INAPLICABILIDADE. LEI FEDERAL COMPLEMENTAR N. 80 QUE ESTABELECE NORMAS GERAIS. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA INSTITUCIONAL, ORÇAMENTÁRIA E ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA NO TOCANTE À CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O APELADO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HOMORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), NOS TÊRMOS DO ART. 85, do CPC. Trata-se de Apelações Cíveis interposta pela MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e MANOEL AVELINO DE LIMA (representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia) em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, tombada sob nº 8005524-14.2019.8.05.0080, deixando de condenar o Estado da Bahia em honorários advocatícios sucumbenciais. Cumpre ressaltar inicialmente que o juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC, privilegia os princípios da celeridade, efetividade e segurança jurídica, visando a pacificação de questões de direito reproduzidas em massa no Poder Judiciário. O cerne recursal versa sobre a possibilidade de condenação dos entes federativos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual. Com efeito, impõe-se o exercício do juízo de retratação, previsto no artigo 1.030, inciso II, do CPC, considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento RE 1.140.005 (Tema 1.002). A edição das Emendas Constitucionais n. 74/2013 e 80/2014 provocou relevante alteração do quadro normativo vigente, reforçando papel institucional e a autonomia funcional, administrativa e orçamentária das Defensorias Públicas, como dispõe o art. 134 da Constituição Federal. Ante o exposto, voto no sentido de que seja EXERCIDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO para modificar o Acórdão constante do ID. 24311409 no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, condenando o apelado Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, do CPC. ACÓRDÃO apelantes MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e MANOEL AVELINO DE LIMA (representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia) e apelados ESTADO DA BAHIA e MANOEL AVELINO DE LIMA (representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA, nos termos do voto desta Relatora. VIII